Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 15 DA LEI No 5.474/68. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de embargos à execução, extinguiu a ação executiva por considerar inexiste o título executivo, uma vez que não restou comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias, nos termos do artigo 15, inciso II, alínea "b", da Lei n.o 5.474/1968.
2. O art. 15 da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicatas) prevê que a duplicata ou triplicata, quando ausente o aceite do sacado, para ter força executiva deverá ser protestada e estar acompanhada de documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço, o que não se verifica.
3. Recurso conhecido e desprovido.